Tribunal: TJSP
Processo: 0182936-52.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0182936-52.2007.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0182936-52.2007.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FUNDO DE
LIQUIDAÇÃO FINACEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0182936-52.2007.8.26.0000
2
Voto no 34.734
Apelação no 0182936-52.2007.8.26.0000
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados-Ativo (nome antigo: Coesa Engenharia
Ltda.)
Juíza: Flavia Pires de Oliveira
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a
aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a
correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,
decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária
deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao
período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado
parcialmente modificado.
No julgamento de fls. 964/978 esta C. Câmara decidiu
pela aplicação da Lei no 11.960/09 no que se refere aos juros e correção
monetária.

O autor interpôs recurso especial a fls. 1.013/1.025 e
recurso extraordinário a fls. 1.029/1.042 e o Município de Guarulhos interpôs
recurso especial a fls. 999/1.011.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 1.193/1.196).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0182936-52.2007.8.26.0000
3
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
“(...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0182936-52.2007.8.26.0000
4
cobrança de parcelas atrasadas com base no contrato firmado entre as partes (de
natureza não tributária), a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas
em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com
base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito
do autor sujeita-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
modifica-se
parcialmente o julgado para determinar que em relação aos juros incida a Lei
11.960/09, desde a sua entrada em vigor; e em relação à correção monetária
seja aplicado índice IPCA-E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09,
aplica-se o critério definido no REsp no 1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ).
No que se refere aos honorários advocatícios, a decisão anterior fica mantida,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR